Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-97.2023.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000915-97.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), MOEZANIEL BRAZ GUIA DA SILVA - CPF: 926.060.321-87 (IMPETRANTE), Janaína Cristina de Almeida (IMPETRADO), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Ordem denegada. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo. CONHEÇO do presente Mandamus e CONCEDO A SEGURANÇA, em razão da comprovação dos benefícios da justiça gratuita. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR MAIORIA DENEGOU A SEGURANÇA, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE – REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Juízo a quo que intimou a parte para comprovar por meio de documentação hábil a alegada hipossuficiência financeira ou realizar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) hora.

Prazo decorrido in albis sem o devido recolhimento ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, não trazendo documentação a fim de emprestar socorro no que alegado.

Ausência de verificação de direito líquido e certo.

Manado de Segurança que não encontra possibilidade de servir como substitutivo de pretensão recursal.

Extinção sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual.

Relatório

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pela Juíza do Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto pela impetrante no processo nº
1000512-36.2022.8.11.0026
.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

O pedido liminar foi indeferido (Id. nº 176709735).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. nº 178378685).

O Ministério Público lançou parecer (Id. nº 179814185).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Oportuno, pois, registrar que via de regra, a utilização do presente remédio constitucional
como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775

DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

A parte impetrante no caso em comento, entende que a autoridade indicada como coatora, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça.

A norma impressa no art. 98 do CPC prescreve que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

O E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade relativa, atribuindo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento acerca da concessão ou não da gratuidade.

Logo, cabe ao magistrado
apreciar no caso posto, podendo/devendo, na hipótese de dúvida ou ainda
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência por ela afirmada ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3° do art. 99 do CPC
.

No mesmo sentido, inclusive, é o Enunciado nº 116 do FONAJE:

ENUNCIADO 116
– O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

É dizer, o só fato de afirmar a condição não é objetivamente condição para a concessão do benefício, de sorte que em casos em que o Magistrado entender necessária a comprovação com outros elementos de prova, poderá – entenda-se deverá – oportunizar a juntada de tais elementos a fim de comprovar a situação e conduzir à formação do convencimento do julgador.

Analisando os documentos do feito,
verifica-se que, diferentemente do que sustenta a impetrante, após a interposição do recurso inominado com pedido de gratuidade da justiça, o Magistrado que conduzia o feito, com fulcro na faculdade ora discorrida, intimou a recorrente para apresentar documentos
,

conforme trecho que transcrevo:

“
Assim,
intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 horas
, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto de renda, os três últimos holerites, os três últimos extratos dos bancos nos quais possua conta e outros documentos que sejam úteis e hábeis para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, ou
recolha o devido preparo no mesmo prazo, sob pena de deserção
.
” (Despacho Id. nº 108499154, autos nº 1000512-36.2022.8.11.0026)

E somente após a manifestação da parte com a ausência de juntada de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada ainda foi oportunizado à parte a realização do recolhimento do preparo, valendo transcrever:

“Verifica-se nos autos que
parte requerente
apresentou recurso inominado (Id.

96309908
) e requereu a concessão de gratuidade da justiça.

Considerando que, intimado a demonstrar sua hipossuficiência, o recorrente juntou aos autos apenas as três últimas declarações de imposto de renda (Id. 110487562), outrora, deixando de juntar aos autos, os três últimos holerites, os três últimos extratos bancários, bem como, os demais documentos úteis e hábeis para a comprovação da necessidade de Assistência Judiciária Gratuita. Deixando, assim, de atender ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC.

Nesse viés,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Assim, intime-se a parte
requerente
para, no prazo de
48 horas
,
recolher o devido preparo, sob pena de deserção
.” (Decisão Id. nº 110941049, autos nº 1000512-36.2022.8.11.0026)

Nada obstante tivesse o juízo
a quo
oportunizado a juntada de outros elementos de prova acerca da condição financeira afirmada ou ainda o recolhimento do preparo, permitiu a parte que o prazo se esvaísse sem trazer aos autos documentação suficiente para comprovar a ausência de recursos financeiros.

Demais disso, acerca dos documentos que carreou aos autos não resta possível deles influir que faz
jus
ao benefício almejado.

Esse, inclusive é o que se colhe dos

precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, que indicam que os espelhos de declaração de imposto de renda por si só, não se constituem como documento hábil a comprovar incontroversamente a incapacidade financeira da parte.

Nesse sentido, leia-se:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSTO DE RENDA. FAIXAS DE RENDIMENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a faixa de isenção do imposto de renda, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp. 1.372.128/SC, rel. Min. GURGEL DE FARIA, data de julgamento 17/12/2017).

Ainda que o documento apresentado ateste que a parte goza de isenção do recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Física, nada mais apresenta a respeito da renda familiar; de despesas ordinárias a que se submete ou qualquer condição específica que esclareça sobre a situação financeira da recorrente, ora impetrante, tratando-se de documento abstrato, sem informações adicionais sobre os meios pelos quais se mantém.

Assim, entendo que o interessado não atendeu a determinação judicial, visto que não apresentou nenhum documento idôneo que comprovasse sua situação financeira, conforme critérios arrolados pelo d. Juízo impetrado.

Portanto, o indeferimento da gratuidade da justiça decorreu da desídia da Impetrante em atender ao comando judicial dentro do prazo estipulado, de modo que não pode a parte invocar a própria inércia como suposto “direito líquido e certo”. Nesse mesmo âmbito, precedente
exarado por esta Turma Recursal no recurso
N.U. 10006791920218119005, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 23/09/2021.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções e diante dos elementos existentes nos autos, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pela impetrante.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.

I.
A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança.

III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no MS: 27864 DF, CORTE ESPECIAL, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julg. em 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade.
A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U. 10000889120208119005, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 05/11/2020)

Diante disso, não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado
pelo
presente remédio constitucional.

A hipótese dos autos não permite dúvidas acerca da inadequação da via eleita, sendo de rigor a conclusão de que não se faz presente à parte impetrante o interesse processual no manejo do presente
mandamus
.

A esse respeito, colhe-se ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Logo, inexistindo o interesse processual na forma acima fundamentada outra não deve ser a solução senão a extinção do feito sem resolução do mérito, dada exatamente a inadequação da via eleita.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, por se tratar de via eleita inadequada, o que faço com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Deixo
de condenar a impetrante ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

[1]
Junior, Nelson Nery e Nery, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
, p. 526.

VOTO DIVERGENTE

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ENUNCIADO Nº 11 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO – ENUNCIADO N° 116 DO FONAJE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

2.
O Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como infraconstitucional por meio da Lei 12.016/09 e é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que não é o caso.

3. O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
” e o Enunciado n° 116 do FONAJE, “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

In casu, verifica-se que a parte trouxe autos comprovação de que não declarou imposto de renda nos anos de 2020, 2021 e 2022, razão pela qual deve ser deferida a justiça gratuita.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do

presente
Mandamus

e

CONCEDO A SEGURANÇA,
em razão da comprovação dos benefícios da justiça gratuita.

Isento de custas e honorários advocatícios (Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça), com fulcro no do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024